Tribunal: TJBA
Processo: 0001901-81.2012.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001901-81.2012.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILSON SILVA CARVALHO e outros (10)

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE. REDA. PROCESSO SELETIVO PARA CARGOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
s Apelantes não lograram êxito em demonstrar seus direitos líquidos e certos. Isso porque o que se discute no presente
mandamus
é a suposta ilegalidade perpetrada pelo Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, que realizou processo seletivo REDA para a contratação de 41 (quarenta e um) professores, sem antes nomear os aprovados em concurso público ainda válido.

2. Os documentos carreados aos autos não se prestam a confirmar as alegações recursais, eis que os Apelantes não se desincumbiram de trazer aos autos as provas necessárias a comprovar o seu direito líquido e certo às nomeações.

3. Conforme se depreende do Edital de Abertura do Concurso Público n.º 001/2009, (ID 27006172), que foram disponibilizadas 07 (sete) vagas para o cargo de Professor, com atuação na zona rural, constando como pré-requisito “Nível Superior/Pedagogia das séries iniciais”. Por conseguinte, a partir da análise do Edital n.° 01/2012, acostado aos autos no ID 27006176, constatasse que, para as vagas disponibilizadas no Processo Seletivo de contratação temporária, foi estabelecido como pré-requisito “ensino médio completo, com habilitação em Magistério”.

4. Não foi demonstrado que houve contratação de servidores precários para o mesmo cargo previsto no edital para contratação de servidores efetivos, dentro do prazo de validade do certame. Ademais, não restou provada a inobservância da ordem de classificação e tampouco o surgimento de vagas que pudessem atingir a posição dos Apelantes.

Sentença mantida. Recurso improvido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0001901-81.2012.8.05.0223
,
em que figura como Apelante

EDILSON SILVA CARVALHO E OUTROS
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11